Tribunal: STF
Processo: CJ 6232
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INOCORRE SE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE QUE OS JUÍZOS SUSCITADOS TENHAM MANIFESTADO SUA COMPETÊNCIA SOBRE AS MESMAS CAUSAS, OU QUE ENTRE ELAS HAJA VÍNCULO TAL QUE TORNE INCINDIVEL O JUÍZO. 
II - AUSENTES, POIS, OS PRESSUPOSTOS DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, DELE SE NÃO CONHECE.